Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NÃO IMPUGNADA. ESTABILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CÔNJUGE QUE FIGURA NA PROMESSA DE COMPRA E VENDA COMO ANUENTE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO OU DE AUTORIZAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO QUANTO AO SEU PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA.
I. A gratuidade de justiça se estabiliza na hipótese em que a parte adversa não impugna a sua concessão na forma do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Tratando-se, de demanda que versa sobre direito pessoal, não há que se cogitar de litisconsórcio ativo necessário nem de autorização do cônjuge que subscreveu a promessa de compra e venda como simples anuente, consoante a inteligência dos artigos 73 114 do Código de Processo Civil.
III. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
IV. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização.
V. Se o contrato não prevê o pagamento de comissão de corretagem pelo promitente comprador, descabe cogitar de qualquer retenção a esse título, segundo a inteligência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Cláusula contratual que estabelece a devolução parcelada dos valores pagos pelo promitente comprador traduz imposição arbitrária, iníqua e abusiva que o coloca em desvantagem exagerada, motivo pelo qual é absolutamente nula sob a lente do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Recurso parcialmente provido.